Tribunal: TJSP
Processo: 3004588-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Executada em local incerto e não sabido – Esgotados todos os meios disponíveis ao exequente para localização do executado, curial seja deferida a expedição de ofício pelo juízo via sistema INFOJUD para tentativa de sua localização. Recurso provido.